Tribunal: TJPA
Processo: 0000054-75.2012.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000054-75.2012.8.14.0067

APELANTE: JOSE EDUARDO PEREIRA BRANDAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0000054-75.2012.8.14.0067.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: VARA ÚNICA DE MOCAJUBA/PA.

APELANTE:
JOSÉ EDUARDO PEREIRA BRANDÃO
.

ADVOGADO: SEBASTIÃO MAX DOS PRAZERES GUIMARÃES, OAB/PA nº 6.156.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
CLÁUDIO BEZERRA DE MELO.

REVISOR: Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR.

RELATOR: DR. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, JUIZ CONVOCADO.

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO SIMPLES. PLEITO PELA DISPENSA DO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA PELA HIPOSSUFICIENCIA DO APELANTE. RECURSO NÃO CONHECIDO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NA MODALIDADE SUPERVENIENTE OU INTERCORRENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Ab initio
, por se tratar de matéria de ordem pública, verifico,
ex officio,
que a pretensão punitiva do Estado se encontra prescrita, na modalidade intercorrente.

2. Recurso não conhecido. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em não conhecer do recurso, reconhecendo de ofício a extinção da punibilidade do recorrente pelo advento da prescrição da prescrição punitiva superveniente ou intercorrente, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 26 dias do mês de fevereiro de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
JOSÉ EDUARDO PEREIRA BRANDÃO,

objetivando a reforma da r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Mocajuba/PA
, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, que resultou na condenação do apelante pela prática do crime de receptação, previsto no art. 180,
caput
, do CPB.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado, condenando o apelante nas penas de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão mais 70 (setenta) dias-multa, substituída por restritiva de direito, conforme r. sentença de ID 14653893, fl. 07, ID 14653894 a ID 14653895, fls. 01/04.

Na data de 27/06/2018, a r. sentença transitou em julgado para o Ministério Público, na ausência de interposição de recurso, conforme certificado no ID 16040475.

A defesa, inconformada com a r. sentença vergastada, recorreu da decisão visando a dispensa do pagamento da prestação pecuniária, sob a alegação de falta de condições financeiras para adimpli-la, ou, subsidiariamente, sua redução para o mínimo legal (ID 14653945).

As contrarrazões firmaram-se pelo não provimento do apelo, nos termos da manifestação de ID 14653952, no que foi seguido pelo douto Procurador de Justiça, em manifestação de ID 15287731.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a)

Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de

sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital
previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da

Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça
Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21,
de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

02 – DA PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO.

No tocante ao crime em apuração, reconheço, de ofício, o transcurso do tempo relativo à pretensão punitiva do Estado. Vejamos.

É cediço que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, ou seja, pelo seu não exercício no prazo legal. Trata-se de matéria de ordem pública, passível de ser conhecida de ofício, em qualquer grau de jurisdição, com regras, causas interruptivas e suspensivas previamente previstas em lei.

Na hipótese dos autos, o recorrente foi condenado à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 70 (setenta) dias-multa, convertida em restritiva de direitos, cuja prescrição ocorre em 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, inciso V, do CPB (
ID 14653893, fl. 07, ID 14653894 a ID 14653895, fls. 01/04).

Tendo em vista que o Ministério Público não ofertou recurso contra a sentença vergastada, ocorreu o transito em julgado para a acusação, conforme certificado no ID 16040475, de modo que a reprimenda não poderá ser aumentada, logo, não existe novo parâmetro para aferição do prazo prescricional, enquadrando-se, deste modo, na hipótese do parágrafo 1º do artigo 110 do Código Penal, que determina seja a prescrição regulada pela pena aplicada, conforme tema sedimentado na Súmula n.º 146 do Supremo Tribunal Federal, que assim prescreve:
“A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação.”

Nesse sentido, cita-se, v.g., precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRESCRIÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO. TRÂNSITO EM JULGADO PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECONHECIMENTO.

1. Fixada a pena em 5 anos e 6 meses de reclusão, considerando a menoridade relativa, o prazo prescricional é de 6 anos, nos termos dos arts. 109, V, e 115 do Código Penal.

2. No caso, verifica-se a incidência da prescrição, pois, desde o trânsito em julgado para a acusação (10/7/2013) até a presente data, já se passaram mais de 6 anos.

3. Ordem concedida para declarar extinta a punibilidade do fato imputado na Ação Penal n. 10713-6/03, da 1ª Vara Criminal da comarca de Tatuí/SP, pela incidência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade superveniente, com fulcro nos arts. 107, III, e 109, V, c/c o art. 115 do Código Penal.

(HC n. 416.526/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/8/2019, DJe de 30/8/2019.) (grifei)

Quanto ao caso concreto, vejamos os marcos temporais definidos na r. sentença vergastada:

Sentença condenatória publicada em 21/06/2018 (ID 14653895, fl. 05).

Trânsito em julgado para o Ministério Público em 27/06/2018 (ID 16040475).

O art. 110, § 1º do CPB, disciplina que:

“Art. 110. A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

Parágrafo primeiro. A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.”

Considerando que a pena efetivamente aplicada nestes autos é de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 70 (setenta) dias-multa, logo, o prazo prescricional se enquadra no que dispõe o art. 109, inciso V, do CP, que fixa em 04 (quatro) anos para sua incidência.

De modo que, no presente caso, não restam dúvidas quanto a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade superveniente ou intercorrente. Confira-se.

A sentença condenatória foi publicada em 21/06/2018, já tendo transitada livremente em julgado para a acusação.

Assim, temos que entre o dia da publicação da sentença até a presente data, ocorreu a prescrição intercorrente.

Diante disso, o presente feito foi atingido pela prescrição executória na modalidade intercorrente, também chamada de superveniente, nos termos do art. 110, § 1º do Código Penal Brasileiro, quando a condenação já transitou em julgado para a acusação, porém, havendo recurso para a defesa.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE FURTO MAJORADO MINORADO. ART. 155, §§ 1º E 2º DO CP/40. PENA EM CONCRETO DE 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO E 16 (DEZESSEIS) DIAS-MULTA A 1/30 DO SALÁRIO-MÍNIMO. PRAZO PRESCRICIONAL DE 04 (QUATRO) ANOS. ART. 109, INCISO V E ART. 110, PARÁGRAVO ÚNICO, AMBOS DO CP/40. PRAZO PRESCRICIONAL CONSUMADO ENTRE A DATA DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA E A REMESSA DOS AUTOS A ESTA INSTÂNCIA. PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO RECONHECIDA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. 1. Embora não tenha sido alegada pela defesa, a prescrição da pretensão punitiva do Estado é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício e a qualquer tempo, restando configurada nos autos, uma vez o acusado foi condenado à pena privativa de liberdade em concreto de 02 (dois) anos de reclusão, à qual se aplica o prazo prescricional de 04 (quatro) anos, previsto no art. 109, inciso V e art. 110, parágrafo único, ambos do CP/40, pois não houve recurso da acusação. Considerando a data da publicação da sentença condenatória (em 22.07.2016) e a remessa dos autos a esta instância de 2º grau (15.02.2022), tem-se consumada a prescrição superveniente da pretensão punitiva do Estado, bem como a extinção da punibilidade do agente. Prejudicado o mérito do recurso.

2. Recurso de apelação não conhecido. Reconhecida a prescrição superveniente da pretensão punitiva do Estado, suscitada pelo parquet. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0004883-61.2014.8.14.0057 – Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 27/02/2023)

Ante o exposto,
não conheço
do presente recurso, todavia,
de ofício,
DECLARO extinta da punibilidade do apelante
,
em decorrência do advento da
prescrição intercorrente,
termos do art. 107, IV, 109, V c/c art. 110, § 1º, todos do Código Penal
, restando prejudicado o mérito do recurso.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 29/02/2024